Tribunal: STJ
Processo: 5001279-14.2017.8.21.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069754 - RS(2025/0390699-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
ADVOGADOS
: LOIVA PACHECO DUARTE - RS037741
LUCIANE HERINGER - RS078684
TAIRINE ALBERTINA MACHADO LOPES - RS097657
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DE CALCADOS VIADEI LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ERNESTO WALTER FLOCKE HACK
ADVOGADO
: ERNESTO WALTER FLOCKE HACK - RS019585
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PARAFISCAL.
SERVIÇO
SOCIAL
DA
INDÚSTRIA
–
SESI.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO
COM JUROS DE MORA, ILEGALIDADE. MÊS DO PAGAMENTO.
ARTIGO 5o, § 3o, DA LEI N.
INCIDÊNCIA DA
9.430/1996.
. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO
SÚMULA N. 284/STF
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta
pelo Serviço Social da Indústria – SESI, em que requer a condenação da
parte ré ao pagamento da notificação de débito, em
na quantia
16/3/2017,
de R$ 49.869,64 (quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e
sessenta e quatro centavos). Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente
procedente, de modo a condenar a parte requerida ao pagamento das
contribuições parafiscais elencadas na inicial, com a incidência única da
taxa Selic, devendo o valor da condenação ser apurado em liquidação. No
Tribunal
, a sentença foi reformada em parte. Em seguida, com
a quo
fundamento no
III, da Constituição Federal, foi interposto recurso
art. 105,
especial, que foi inadmitido. Após foi ajuizado agravo em recurso especial,
do qual esta Corte Superior não conheceu.
II - Verifica-se que incide a
, porquanto há
Súmula n. 284/STF
indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais
dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei
citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai,
por conseguinte, o referido enunciado sumular: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia.”
Documento eletrônico VDA56333821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 69eeaa02-5072-4ddc-a959-5a5473d88b24

III - Nesse sentido: “De outro lado, verifica-se que, embora a
parte recorrente tenha indicado violação à MP
e à
2.180-35/01
, não apontou, com precisão, qual regramento legal teria
Lei n. 4.414/64
sido efetivamente violado pelo acórdão recorrido. Nos termos da
jurisprudência pacífica desta Corte, a indicação de violação genérica a lei
federal, sem particularização precisa dos dispositivos violados, implica
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, a
incidência da
.” (AgInt no
, relator
Súmula 284/STF
REsp n. 1.468.671/RS
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
30/3/2020.
IV
-
Confiram-se,
ainda,
os
seguintes
precedentes:
, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.641.118/RS
Segunda Turma, DJe de
AgInt no
, relator
25/6/2020;
AREsp n. 744.582/SC
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 1o/
; AgInt no
6/2020
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 1.305.693/DF
de
AgInt no
, relator Ministro Moura
31/3/2020;
REsp n. 1.475.626/RS
Ribeiro,
Terceira
Turma,
DJe
de

AgRg
no

4/12/2017;
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 546.951/MT
de
e
, relator Ministro Rogerio Schietti
22/9/2015;
REsp n. 1.304.871/SP
Cruz, Sexta Turma, DJe de 1o/7/2015.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 69eeaa02-5072-4ddc-a959-5a5473d88b24

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069754 - RS(2025/0390699-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
ADVOGADOS
: LOIVA PACHECO DUARTE - RS037741
LUCIANE HERINGER - RS078684
TAIRINE ALBERTINA MACHADO LOPES - RS097657
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DE CALCADOS VIADEI LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ERNESTO WALTER FLOCKE HACK
ADVOGADO
: ERNESTO WALTER FLOCKE HACK - RS019585
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PARAFISCAL.
SERVIÇO
SOCIAL
DA
INDÚSTRIA
–
SESI.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO
COM JUROS DE MORA, ILEGALIDADE. MÊS DO PAGAMENTO.
ARTIGO 5o, § 3o, DA LEI N.
INCIDÊNCIA DA
9.430/1996.
PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO
SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta
pelo Serviço Social da Indústria – SESI, em que requer a condenação da
parte ré ao pagamento da notificação de débito, em
na quantia
16/3/2017,
de R$ 49.869,64 (quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e
sessenta e quatro centavos). Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente
procedente, de modo a condenar a parte requerida ao pagamento das
contribuições parafiscais elencadas na inicial, com a incidência única da
taxa Selic, devendo o valor da condenação ser apurado em liquidação. No
Tribunal
, a sentença foi reformada em parte. Em seguida, com
a quo
fundamento no
III, da Constituição Federal, foi interposto recurso
art. 105,
especial, que foi inadmitido. Após foi ajuizado agravo em recurso especial,
do qual esta Corte Superior não conheceu.
II - Verifica-se que incide a
porquanto há
Súmula n. 284/STF,
indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais
dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei
citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai,
por conseguinte, o referido enunciado sumular: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia.”
Documento eletrônico VDA55395473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:27
Código de Controle do Documento: 6650c271-6daf-495b-aac7-03bc90e33d1c

III - Nesse sentido: “De outro lado, verifica-se que, embora a
parte recorrente tenha indicado violação à MP
e à
2.180-35/01
não apontou, com precisão, qual regramento legal teria
Lei n. 4.414/64,
sido efetivamente violado pelo acórdão recorrido. Nos termos da
jurisprudência pacífica desta Corte, a indicação de violação genérica a lei
federal, sem particularização precisa dos dispositivos violados, implica
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, a
incidência da
” (AgInt no
relator
Súmula 284/STF.
REsp n. 1.468.671/RS,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
30/3/2020.
IV
-
Confiram-se,
ainda,
os
seguintes
precedentes:
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.641.118/RS,
Segunda Turma, DJe de
AgInt no
relator
25/6/2020;
AREsp n. 744.582/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 1o/
; AgInt no
6/2020
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 1.305.693/DF,
de
AgInt no
relator Ministro Moura
31/3/2020;
REsp n. 1.475.626/RS,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
DJe
de

AgRg
no

4/12/2017;
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 546.951/MT,
de
e
relator Ministro Rogerio Schietti
22/9/2015;
REsp n. 1.304.871/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe de 1o/7/2015.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Serviço Social da Indústria – Sesi
contra decisão que julgou agravo em recurso especial, fundamentado no
III, da
art. 105,
Constituição Federal, em desfavor de acórdão assim ementado:
PARAFISCAL. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM JUROS DE
MORA, ILEGALIDADE. MÊS DO PAGAMENTO.
o, § 3o,
ART. 5
LEI No 9.430/96.
Não apresenta legalidade a cumulação da Taxa SELIC com juros de mora por já se
encontrarem nela abrangidos, o que, inobstante negado pelo apelante, não corresponde ao
que se pode ver da notificação embasadora da demanda.
Ausente a aplicação da referida Taxa no mês do pagamento, quanto a tal período
cabível a cobrança dos juros de mora, como se extrai do
o, § 3o,
art. 5
Lei no 9.430/96.
APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheço do
"
recurso.
Documento eletrônico VDA55395473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:27
Código de Controle do Documento: 6650c271-6daf-495b-aac7-03bc90e33d1c

No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Em que pese respeitável decisão judicial, observa-se que a questão ventilada no
tocante a suspensão dos presentes autos por força do TEMA 1275 do STJ, não foi
observada.
[...]
Na ocasião, houve determinação de suspensão da tramitação de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem em todo
o território nacional.
Dessa forma, encontrando-se o tema afetado à sistemática dos repetitivos, esta Corte
Superior orienta que os recursos que tratam da mesma controvérsia devem aguardar o
julgamento do paradigma representativo no Tribunal de origem, viabilizando, assim, o juízo
de conformação, hoje disciplinado pelo
do

art. 1.040
CPC/2015.
[...]
No caso, há evidente repercussão geral da matéria tratada no presente recurso, do
ponto de vista jurídico, vez que se discute a violação direta aos artigos 70, parágrafo único,
84, IV, 146, III, 149, 240, todos da Constituição Federal, e 34, § 5o, e 62 do ADCT,
considerando a recepção material da legislação que dispõe sobre a arrecadação direta da
contribuição adicional devida ao SESI.
[...]
Preliminarmente, deve-se lembrar que as partes têm direito a regras previamente
estabelecidas, que devem ser obedecidas, sob pena de afrontar o princípio Constitucional do
devido processo legal (art. 5°, LV).
As formas processuais afiguram-se como pressuposto de garantia de legalidade e
imparcialidade às partes, base estrutural do princípio da segurança jurídica, haja vista que na
desordem não há possibilidade de que direitos e obrigações sejam cumpridas ou exigidas.
[...]
A Recorrente inconformada com a sentença de parcial procedência dos pedidos
expostos na petição inicial devolveu ao Tribunal parte da matéria de mérito, para novo
julgamento, rogando a procedência dos pedidos.
Nessa ordem, requereu a reforma da sentença no ponto em que o julgador
sentenciante declara a existência de cumulação de juros no auto de lançamento do crédito
tributário.
[...]
Observa-se da tela acima que pela nota exemplificativa está bem clara a questão: a
Taxa SELIC foi aplicada e considerada no período entre o
posterior ao prazo para
mês/ano
recolhimento (ou seja, a partir da inadimplência) até o
anterior a data base do
mês/ano
cálculo (ou seja a data “corte” onde o cálculo foi atualizado para possibilitar o ingresso da
ação).
[...]
De início, é importante esclarecer que a taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC é um índice não apenas de correção monetária, mas
também de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso.
Documento eletrônico VDA55395473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:27
Código de Controle do Documento: 6650c271-6daf-495b-aac7-03bc90e33d1c

Tendo as contribuições devidas ao SESI e ao SENAI natureza jurídica de
contribuição social geral (RE 138.284, Relator Min. Carlos Velloso), aplicam-se a elas as
disposições gerais da legislação tributária federal quanto aos acréscimos moratórios.
[...]
Embora a proposta de modulação não tenha sido acolhida, por maioria, sob o
fundamento de que a sistemática dos Recursos Repetitivos seria o meio próprio para tanto, a
egrégia PRIMEIRA SEÇÃO foi uníssona no sentido de que a questão jurídica debatida
naqueles autos – capacidade tributária ativa do SENAI – merece ser submetida a julgamento
no Rito dos Recursos Representativos de Controvérsia.
[...]
A decisão embargada aplicou o acórdão proferido no julgamento dos
a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam do embargante
EREsp 1.571.933/SC,
para a propositura da ação de cobrança.
Contudo, é preciso registrar que na ação de cobrança se discute a legitimidade ativa
do SESI para cobrança da sua contribuição legal, prevista no
o do Decreto-
art. 3
com alíquota de 1,5% incidente sobre a folha de salário das empresas
Lei no 9.403/46,
industriais e não a contribuição adicional do SENAI, prevista no
o do Decreto-
art. 6
esta última, sim, causa de pedir no
lei 4.048/42,
EREsp 1.571.933/SC.
[...]
A possibilidade de arrecadação direta da contribuição pelo próprio SESI está prevista
não apenas na legislação de regência, recepcionada com status de lei complementar, mas na
própria Constituição Federal de 1988 que, em seu artigo 70, parágrafo único, estabelece o
dever desta entidade, pessoa jurídica de direito privado, de prestar contas ao TCU diante da
possibilidade de arrecadar as contribuições a si destinadas. Veja:
[...]
Nos termos da LINDB, o processo decisório dessa c. Primeira Seção deverá atender
ao novo modelo pragmatista e consequencialista de tomada de decisão, de forma à
ponderação das alternativas existentes e suas respectivas consequências para o atingimento
do valor abstrato que se pretende tutelar: o interesse público relacionado à concretização dos
fins institucionais do SESI.
[...]
Ora, considerando que o artigo 174 do CTN prevê a prescrição da pretensão de
cobrança do crédito tributário após 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição
definitiva, tem-se como evidente o risco de perecimento do direito do Recorrente ao
recebimento, ainda que como mero destinatário, uma vez que a Notificação de Débito foi
emitida em fevereiro de 2014 e estará, portanto, PRESCRITA.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA55395473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:27
Código de Controle do Documento: 6650c271-6daf-495b-aac7-03bc90e33d1c

A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Verifica-se que incide a
porquanto há indicação genérica
Súmula n. 284/STF,
de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados,
ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio
interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido: “De outro lado, verifica-se que, embora a parte recorrente
tenha indicado violação à MP
e à
não apontou, com
2.180-35/01
Lei n. 4.414/64,
precisão, qual regramento legal teria sido efetivamente violado pelo acórdão recorrido.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a indicação de violação genérica a lei
federal, sem particularização precisa dos dispositivos violados, implica deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, a incidência da
” (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
Súmula 284/STF.
REsp n. 1.468.671/RS,
Primeira Turma, DJe de
)
30/3/2020.
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:
relator
AREsp n. 1.641.118/RS,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
25/6/2020;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 744.582/SC,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
1/6/2020;
AREsp n. 1.305.693/DF,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Moura
31/3/2020;
REsp n. 1.475.626/RS,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AgRg no
relator
4/12/2017;
AREsp n. 546.951/MT,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
e
relator
22/9/2015; REsp n. 1.304.871/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1o/7/2015.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:27
Código de Controle do Documento: 6650c271-6daf-495b-aac7-03bc90e33d1c

Documento eletrônico VDA55395473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:27
Código de Controle do Documento: 6650c271-6daf-495b-aac7-03bc90e33d1c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.069.754 / RS
Número Registro: 2025/0390699-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012791420178210087
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
ADVOGADOS : LOIVA PACHECO DUARTE - RS037741
LUCIANE HERINGER - RS078684
TAIRINE ALBERTINA MACHADO LOPES - RS097657
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DE CALCADOS VIADEI LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ERNESTO WALTER FLOCKE HACK
ADVOGADO
: ERNESTO WALTER FLOCKE HACK - RS019585
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC,
SENAI E OUTROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
ADVOGADOS : LOIVA PACHECO DUARTE - RS037741
LUCIANE HERINGER - RS078684
TAIRINE ALBERTINA MACHADO LOPES - RS097657
Documento eletrônico VDA56313025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:08
Código de Controle do Documento: cf967f28-0be2-4e76-9bb3-1f9073618af2

AGRAVADO
: MASSA FALIDA DE CALCADOS VIADEI LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ERNESTO WALTER FLOCKE HACK
ADVOGADO
: ERNESTO WALTER FLOCKE HACK - RS019585
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:08
Código de Controle do Documento: cf967f28-0be2-4e76-9bb3-1f9073618af2